Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-77.2024.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000389-77.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KELLY HINSCHING MARQUEZIN - CPF: 731.260.041-72 (RECORRIDO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), GILSON PEREIRA DA SILVA - CNPJ: 31.568.051/0001-48 (RECORRENTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA FESTA INFANTIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTALAÇÕES EM EXECUÇÃO NO DIA DO EVENTO. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. VALIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a falha na prestação do serviço de locação de espaço para realização de festa infantil, diante da inaptidão do local na data contratada, impõe-se a responsabilização objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

As despesas adicionais assumidas pela consumidora para realocação do evento e contratação emergencial de serviços substitutivos configuram dano material direto e indenizável.

O inadimplemento contratual, quando acompanhado de frustração relevante e impacto psíquico evidente, especialmente em situações de natureza pessoal e afetiva, ultrapassa o mero aborrecimento, e caracteriza dano moral indenizável.

Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante ao exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos contidos na inicial e a PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para:

a) CONDENAR
a promovida a pagar à promovente o montante de
R$11.985,00 (onze mil, novecentos e oitenta e cinco reais)
pelos danos patrimoniais sucumbidos, valor que já contempla a multa contratual e a dedução do valor da última parcela do contrato (pedido contraposto), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do evento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

b)
CONDENAR
a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
com correção monetária a partir do evento danoso, pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Na petição inicial, a autora alegou que contratou os serviços do recorrente, incluindo a locação do espaço "Buffet Danni Garcia Kids", para a realização do aniversário de um ano de sua filha. Afirmou que, no dia do evento, o local não estava em condições de uso, encontrando-se ainda em obras, com forte cheiro de tinta e com aparelhos de ar-condicionado ainda em instalação, o que tornou inviável a realização da festa no local contratado. Em razão disso, foi compelida a alugar outro espaço e contratar serviços adicionais de recreação infantil, o que lhe gerou prejuízos materiais e transtornos emocionais.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ausência de falha na prestação do serviço, imputando à autora a mudança de local por sua própria vontade, bem como a ausência de dano moral.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual na prestação de serviço de buffet e locação de espaço infantil para festa de aniversário.

Cumpre, inicialmente, destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, estando ambas enquadradas nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assim, aplica-se ao caso a legislação consumerista, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Conforme comprovado nos autos, a autora contratou os serviços do recorrente para a realização da festa de aniversário de sua filha, a ser realizada no espaço “Buffet Danni Garcia Kids”, ainda em fase final de obras. O contrato incluía, além do fornecimento do buffet, o uso do espaço e brinquedos recreativos.

Contudo, conforme documentado nos autos, na manhã do evento, ainda havia trabalhadores instalando aparelhos de ar-condicionado. A autora, temendo o insucesso da celebração, buscou, de forma emergencial, outro espaço, o salão Morimoto Garden, arcando com os custos extras.

A alegação do recorrente de que a autora teria, voluntariamente e sem justificativa, decidido mudar o local do evento não encontra respaldo probatório suficiente. A documentação constante dos autos revela que a autora atuou de forma diligente e preventiva diante de um cenário de desorganização atribuível exclusivamente ao fornecedor do serviço. A expectativa legítima de que o espaço estaria em plenas condições de uso foi frustrada.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente da demonstração de culpa. Estando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do fornecedor (entrega de espaço inacabado) e os prejuízos experimentados pela consumidora, impõe-se o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, é certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera indenização extrapatrimonial. Contudo, quando a frustração contratual atinge diretamente direitos da personalidade do consumidor, como no presente caso, em que se trata de evento de cunho afetivo e familiar, cuja celebração foi marcada por angústia, correria, insegurança e frustração, é devida a condenação em danos morais.

Assim, em relação a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No tocante à cláusula penal contratual, verifica-se que o contrato previa multa de 30% sobre o valor ajustado em caso de descumprimento de cláusulas essenciais. No presente caso, é patente o inadimplemento da obrigação de entregar o espaço em plenas condições de uso para a realização do evento, conforme se infere das provas acostadas aos autos.

Além disso, a tese defensiva de que a autora não pagou a última parcela do contrato tampouco subsiste como causa excludente de responsabilidade, pois o valor foi corretamente compensado no cálculo final da indenização, conforme restou bem delineado na sentença de origem.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Por derradeiro, retifico de ofício a sentença quanto aos índices consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Deixo de condenar as recorrentes a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025